Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE NO TRATAMENTO E INDEVIDA LIBERAÇÃO DO PACIENTE EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. PERÍCIA REALIZADA. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. DANOS MORAIS. VALOR. REDUÇÃO DO IMPORTE FIXADO NA ORIGEM.
1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
2. No caso, a demanda consiste em saber se houve imperícia ou negligência por parte da Administração Pública, capaz de gerar sua responsabilização civil ao pagamento de danos materiais e morais, pelo erro no tratamento médico recebido pelo marido da autora após o diagnóstico de tumor testicular, que veio a óbito por falência múltipla de órgãos.
3. A perícia médica apurou que há consideráveis inadequações nas condutas profissionais levadas a termo pela equipe médica assistencial, com nexo de tais condutas e o agravamento do quadro clínico do cônjuge da parte autora, resultando no seu óbito, tendo em vista o descumprimento dos prazos estabelecidos nas próprias normativas da SES-DF, bem assim a adoção de medidas tardias no combate ao tumor que, pela literatura médica possui considerável probabilidade de cura, e liberação do paciente por meio de alta hospitalar quando seria temerário fazê-lo (quadro agudo de insuficiência renal).
4. Desta forma, não se verificou pelos elementos colhidos nos autos que o paciente foi devidamente assistido como afirma o Ente em suas razões recursais, estando, pois, presentes os pressupostos necessários para a responsabilidade civil do Distrito Federal, uma vez verificada a existência do dano, da falha na prestação do serviço e no nexo causal.
5. É inegável o dano moral compensável em razão do evento que atingiu, de forma reflexiva, a esfera extrapatrimonial da autora, tendo em vista o óbito do seu marido.
6. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. No caso, houve repercussão pessoal de grande vulto no direito à saúde, à higidez física, social, moral e psicológica; contudo, a redução do importe fixado na r. sentença melhor atende ao princípio razoabilidade.
7. Por outro lado, não se pode desconsiderar o período pandêmico e a situação de colapso que atravessava o sistema de saúde do país como um todo, incluindo, por óbvio, a situação do Distrito Federal. Se não respalda e confere justificativa aos equívocos no tratamento médico do paciente, deve ser considerado na quantificação do valor a ser compensado por danos morais, haja vista que diversos exames médicos não referentes à Covid tiveram de ser postergados, adequando-se às providências decorrentes dos diversos decretos daquele ano determinando prioridade nas medidas de combate ao referido vírus (por exemplo, Decretos 40475, de 28/02/2020; Decreto 40509 de 11/03/2020; Decreto 41240, de 25/09/2020).
8. Apelação do Distrito Federal e reexame necessário parcialmente providos. Recurso da autora não provido.